Tribunal: TJES
Processo: 5015651-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015651-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILIANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES HOTELEIRAS SOCIEDADE LTDA.
RECORRIDO: DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5015651-43.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EMILIANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES HOTELEIRAS SOCIEDADE LTDA;

RECORRIDOS: DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO;

DANIEL PECANHA MOREIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE HOTEL FEITO PELA 123 MILHAS E CANCELADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DE A COMPRA TER SIDO FEITA EM PLATAFORMA EXTERNA. RESERVA QUE FOI CONFIRMADA. HOTEL INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que planejaram uma viagem para São Paulo com o objetivo de comemorar um aniversário, celebrar o Ano Novo e participar da 98ª Corrida Internacional de São Silvestre. Assim, os autores reservaram duas diárias no hotel requerido, de 30/12/2023 a 01/01/2024, através da plataforma "123 Milhas", no valor de R$ 3.657,67. Além disso, inscreveram o 2º autor na corrida e compraram passagens aéreas.

Em setembro de 2023, confirmaram a reserva diretamente com o hotel. Contudo, em 27/12/2023, três dias antes da viagem, foram informados de que a reserva havia sido cancelada e que a mesa para a ceia de réveillon não estava mais disponível. Após tentativas de resolver a situação via e-mail e telefone, descobriram que o cancelamento havia sido solicitado pela "123 Milhas". O hotel alegou que não era responsável pelo cancelamento e não ofereceu alternativas para solucionar o problema.

Os autores tiveram que buscar nova hospedagem em cima da hora, resultando em um custo menor, mas com qualidade inferior. Não receberam reembolso pelo valor pago ao Hotel requerido e enfrentaram frustração e aborrecimento significativos.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada requerente, a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização, e ao reembolso do valor de R$ 3.657,67 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), de forma simples, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, EMILIANO EMPREENDIMENTOS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a Recorrida já teria habilitado crédito em recuperação judicial da 123 milhas, e que não é responsável pelos danos causados, pois o cancelamento não teria sido por esta operado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.;

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva aventada, entendo que não mereça acolhimento. Isto porque a toda evidência Requerida integrou a cadeia de consumo em face do consumidor, tendo recebido valores inclusive, de modo que não há como se eximir da responsabilidade. Como bem fundamentou a Origem:

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela requerida , não merece acolhimento. Ao contrário do alegado pela ré, o comprovante de reserva (ID 43272698) e a confirmação da reserva (ID 43272700), demonstram que houve uma relação jurídica estabelecida com a requerida.

Dessa forma, a requerida participou da relação de consumo ao fornecer os serviços contratados, ainda que por meio de um site de intermediação, de modo que responde solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 e parágrafo único do art. 7 do CDC. Assim, REJEITO a preliminar.

Aduz ainda a Recorrente que a Recorrida teria habilitado crédito em valor até mesmo superior na recuperação judicial da 123 milhas, no entanto, não comprova que tal crédito seja correspondente a esta ação, até porque antes do trânsito em julgado da sentença isso sequer seria possível.

No mérito, entendo igualmente pela manutenção da sentença de origem, tendo em consideração que a falha na prestação dos serviços é incontroversa, sendo certo que os documentos acostados embasam a sua pretensão e conferem verossimilhança a seus argumentos, na medida em que indicam a reserva efetuada (ID 43272700), o pagamento (ID 43272699), o cancelamento unilateral (ID 43273005).

Os danos morais foram corretamente reconhecidos e fixados em patamar razoável e adequado (R$ 6.000,00 para cada Autor).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)